Tribunal: TJSP
Processo: 1047913-54.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros. Não se pode falar de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período. 2. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros. Não se pode falar de abusividade na pactuação dos juros remuneratórios só pelo fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período. 2. Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ – Resp repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALOTTI, J. 28.08.2016. 3. Contratação de seguro de proteção financeira. A despeito de, nos contratos bancários, o consumidor não poder ser compelido a contratar seguro restritivamente à determinada seguradora imposta pelo contratado, no caso não se configurou a chamada venda casada nem onerosidade excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J 12.12.2018. 4. Contratação de serviço de assistência ao veículo. Contrato também realizado à parte e sobre cuja adesão não se pode falar em venda casada. Produto financeiro adquirido espontaneamente pelo consumidor e que não pode ser considerado abusivo. 5. Tarifas de registro do contrato, parcela premiável e avaliação do bem. Ausência de previsão. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.